Tribunal: TJMT
Processo: 1047180-88.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047180-88.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), MARIDO NA COZINHA ROTISSERIA EIRELI - CNPJ: 24.528.489/0001-37 (APELADO), TOLENTINO GOMES ARANTES NETO - CPF: 814.765.401-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO SOB PENA DE EXTINÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
A extinção por abandono pressupõe intimação pessoal ou, frustrada esta, intimação editalícia. 2. “A ratio do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória” (...). (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973). (STJ – 4ª TURMA – AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – julgado em 13/08/2019 – DJe 27/08/2019).

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo SICREDI OURO VERDE S.A contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução por Título Extrajudicial
”

(Proc. nº 1047180-88.2020.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra MARIDO NA COZINHA ROTISSERIA EIRELI e TOLENTINO GOMES ARANTES NETO, extinguiu o feito sem o julgamento do mérito, pela falta de movimentação do processo do exequente, por mais de 30 dias, nos termos do art. 485, III, do CPC. (cf. Id. n.
146569159)

O apelante sustenta que
“não houve o abandono da causa pelo exequente, pois este não deixou de manifestar nos autos, apenas não cumpriu com a determinação do i.magistrado”
, mas sim um
“imbróglio (...), causado pela falta de comunicação do apelante com o Juízo, mas com toda a certeza não houve o abandono dos autos”.

Confirma que acabou deixando de movimentar os autos,
“mas tal inercia não se deu por sua incúria, pois além de não ser intimado corretamente para dar prosseguimento ao feito, o exequente também não foi intimado para manifestar sob pena de extinção, uma vez que a carta de intimação expedida nos autos e direcionada ao apelante foi acerca da determinação de juntada da comprovação da averbação premonitória, e não do andamento sob pena de extinção”

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja a sentença cassada e determinado o retorno dos autos para o seu regular processamento. (cf. Id. n.
146569164)

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 30 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou extinguiu o feito sob os seguintes fundamentos:

A parte autora, SICREDI OURO VERDE MT, ingressou com a presente demanda, não manifestando no feito, resultando a intimação para dar prosseguimento, sob pena de extinção.

Em que pese a intimação feita, não houve manifestação, conforme certificado nos autos.

Vieram-me conclusos os autos, para decisão.

É o Relatório.

Fundamento.

DECIDO.

O presente feito encontra-se paralisado além do prazo legal, sem que à parte autora tenha dado qualquer impulso processual.

Houve a intimação para dar seguimento ao feito e aquela se manteve inerte, deixando transcorrer o prazo assinalado sem dar continuidade ao processo, não suprindo a falta nele existente, que lhe impede o prosseguimento, conforme certificado nos autos, ciente da advertência legal.

Demonstra assim, a parte autora não está interessada no reconhecimento do direito anunciado na exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da Lei.

O processo não pode ficar perpetuamente, aguardando providências das partes, tanto que foi determinada a intimação da autora para prosseguir com o feito, sob pena de extinção.

Mesmo com as advertências legais, a parte requerente continuou ignorando a necessidade de dar impulso processual, concretizando sua falta de interesse no desfecho da demanda.

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta julgo EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Custas e despesas processuais, pela parte requerente.

Revogo a liminar concedida nos autos.

Proceda-se o desbloqueio de qualquer restrição, se houver.

O art. 485 do CPC é claro e objetivo acerca dos pressupostos necessários à caracterização do abandono processual, estabelecendo que, quando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, caso o processo fique abandonado por mais de 30 dias, a parte deve ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias (§1º), e, não o sendo, a solução é simples: deve ser decretada a extinção do processo, com o arquivamento dos autos (inciso III).

O fato objetivo da paralisação do processo, à falta de providência afeta exclusivamente à parte autora, deve ser qualificado pelo
“abandono”
, e por abandono, na acepção contextualizada do vocábulo, deve-se compreender o desinteresse inequívoco do promovente da causa, evidenciado por circunstâncias reveladoras da falta de comprometimento mínimo para com o prosseguimento útil do processo.

No caso, após a certidão negativa do Oficial de Justiça vinculada ao Id. 146569152, foi determinada a intimação do autor/apelante para manifestar-se sobre a referida certidão e comprovar o pagamento da diligência para novas tentativas de citação dos apelados (cf. Id. n. 146569153).

O autor/apelante manifestou-se pela realização da citação por hora certa no endereço informado na petição, mas deixou de comprovar o pagamento da diligência necessária ao cumprimento do ato e, conforme certidão vinculada ao Id. 146569157, foi expedida sua intimação para que no prazo de 15 dias dar prosseguimento no feito, sob pena de extinção, mas como nada requereu, após a certidão de decurso do prazo, sobreveio a sentença de extinção do feito por abandono.

Note-se que o feito não ficou paralisado por mais de 30 dias, já que entre a data da intimação (25/07/2022), e a sentença (19/08/2022), se passaram cerca de 25 dias, além disso, não contam nos autos a intimação pessoal do autor, antes da extinção do feito, portanto, a sentença de extinção do feito por abandono processual foi proferida em completa dissonância do que dispõe o art. 485, §1º, do CPC e do posicionamento jurisprudencial consolidado pelo eg. STJ no sentido de que a extinção por abandono pressupõe intimação pessoal do autor.

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ALEGADO ABANDONO DA CAUSA – (...) 3. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito” (Grifei – STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1466279/MS – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. (...) 1. Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art. 267, III, §1º, do CPC de 1973” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1660590/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 01/06/2017, DJe 06/06/2017).

Não há, pois, mínima evidência de inércia injustificada da parte autora, que, repita-se, não foi feita pessoalmente, pelo que a sentença de extinção não pode prevalecer.

Pelo exposto, provejo o recurso para cassar a r. sentença e ordenar a devolução dos autos à instância de origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023